Tribunal: TCU
Processo: 042.623/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.623/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Palermo Rufino (XXX.429.911-XX); Elane Carla Sena Bezerra (XXX.680.743-XX); Elialdo Paulo de Medeiros Raposo (XXX.206.277-XX); Enos Brasil da Silva (XXX.482.923-XX); Ezer Willian Mariano da Silva (XXX.298.769-XX); Fernanda Munaretto (XXX.611.881-XX); Giseli da Silva (XXX.045.141-XX); Helio Goncalves de Carvalho (XXX.198.511-XX); Isabel Chagas Gino da Cruz (XXX.336.851-XX); Jose Ribamar Dias Leite (XXX.011.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.